Tribunal: TJBA
Processo: 8033234-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033234-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEUZA ALMEIDA GUEDES Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR INTERESSE DE AGIR. A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NÃO CONFIGURA PERDA DO OBJETO. PESSOA IDOSA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR URGENTE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1.Preliminares de ausência de interesse de agir e de perda do objeto rejeitadas, diante do caráter precário da liminar concedida e da persistência do interesse na prestação jurisdicional definitiva, conforme os arts. 17, 19, I, e 485, VI, do CPC. 2. Impetrante, pessoa idosa e hipossuficiente, necessita com urgência de internação hospitalar com suporte para cirurgia torácica, conforme demonstrado por laudos médicos. Direito à saúde assegurado nos arts. 6º, 196 e 230 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garanti-lo com efetividade, inclusive mediante custeio em unidade privada, diante da omissão da rede pública. 3. Aplicação da responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF). 4. Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida para determinar a imediata transferência e internação da impetrante em unidade hospitalar apta, ainda que em rede privada, com realização dos exames e procedimentos indicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033234-79.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante NEUZA ALMEIDA GUEDES e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .